Tribunal: TJPA
Processo: 0006528-48.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006528-48.2014.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: THIAGO PEDRO DAMASCENO RETTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. DEFESA REALIZADA.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de Santa Isabel.

2.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Santa Isabel na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS interposta por THIAGO PEDRO DAMASCENO RETTO contra o apelante.

Narra a Inicial que, em razão da insuficiência de defensores públicos no Município de Santa Isabel, o autor foi nomeado pelo juízo de piso para atuar como defensor dativo nas varas da comarca em defesa das partes beneficiárias da justiça gratuita. Tendo sido arbitrado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por audiência, a ser recebido pelo trabalho realizado como advogado.

Tendo restada infrutíferas as tentativas de receber o valor dos honorários extrajudicialmente, interpôs a presente Ação de Cobrança, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de honorários advocatícios, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios.

O Juízo de piso entendeu devida a cobrança e prolatou sentença no sentido de condenar o Estado a pagar ao autor THIAGO PEDRO DAMASCENO RETTO os valores referentes aos honorários advocatícios arbitrados judicialmente em seu favor, perfazendo o montante de R$11.000,00 (onze mil reais). Para os fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora de tal montante, o magistrado aplicou o art. 1°-F da Lei 9494/97, a contar da citação, nos termos do art. 219, CPC/1973 c art. 240, CPC/2015.

Irresignado, o Estado interpôs o presente Apelo impugnando preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça e no mérito, alega que o Estado não foi citado nos autos originais para se manifestar sobre a veracidade dos títulos que embasam a presente Ação de Cobrança, além de argumentar a desnecessidade de nomeação de defensor dativo ante a presença da Defensoria Pública na Comarca, além de alegar que não consta nos autos intimação da Defensoria Pública para atuar nos efeitos cujos partes foram representados pelo causídico, ora apelado. Por fim, impugna a aplicação indevida dos consectários legais de juros de mora e atualização monetária (ID 1455207 - Pág. 23).

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 1455207 - Pág. 30).

Apelação recebida no duplo efeito (ID 1763792 - Pág. 1)

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, para que se mantenha integralmente a Sentença recorrida (ID 1946077 - Pág. 7).

É O RELATÓRIO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de Santa Isabel.

O Estado do Pará alega que não foi citado nos autos originais para se manifestar sobre a veracidade dos títulos que embasam a presente Ação de Cobrança, além de argumentar a desnecessidade de nomeação de defensor dativo ante a presença da Defensoria Pública na Comarca, além de alegar que não consta nos autos intimação da Defensoria Pública para atuar nos efeitos cujos partes foram representados pelo causídico, ora apelado. Por fim, impugna a aplicação indevida dos consectários legais de juros de mora e atualização monetária.

Não merece prosperar a alegação de ausência de citação para que o Estado se manifeste sobre os títulos que embasaram a Ação de Cobrança, visto que o Ente Federado, ora Apelante, foi devidamente citada da Inicial, que por sua vez encontra-se instruída com os títulos que comprovam a dívida (ID 1455200 - Pág. 8).

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis: “Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação de que foi nomeado pelo Juízo da Comarca e que atuou como defensor dativo nas ações 0001762-51.2011.814.0049 2 0002501-56.2013.814.0049 0000926-52.2006.814.0049 25 0004171-32.2013.814.0049 25 0005975-35.2013.814.0049 15 0000808-05.2008.814.0049 25 001611-54.2012.814.0049 25 0001500-58.2009.814.0049 25 0002391-68.2011.814.0049 25 000083-07.2011.814.0049 25 001032-49.2008.814.0049 25 001350-53.2010.814.0049 25 0003175-42.2013.814.0049 25 0003431-74.2013.814.0049 15 0000251-19.2010.814.0049 25 00004168-88.2011.814.0049 25 0000051-41.2005.814.0049 25 0000763-15.2007.814.0049 25 0001092-06.2011.814.0049 25 0000210-51.2011.814.0049 25 0000018-54.2007.814.0049 25 000686-58.2012.814.0049 25 0004832-11.2013.814.0049 15 0002118-78.2013.814.0049 25 (ID 1455196 - Pág. 6 e ID 1455197 - Pág. 22).

Dessa forma resta evidente que o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis”. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; DJe 03/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis” (AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM – NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINARES.

(...).

1.2.

NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa.

1.

MÉRITO.

1.1.

Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. (...)” (Acórdão nº 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. 2.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB(...)” (869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, DJe 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado nas ações acima citadas como Defensor Dativo nomeado, visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais, bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública ou da subseção da OAB, para atuar nos feitos, também não merece acolhimento, visto que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente, presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

Logo, tanto a falta do serviço de assistência judiciária gratuita, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo, a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Em suas razões, o Estado do Pará aponta que os honorários do defensor dativo podem ser fixados abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB, o qual serve apenas como parâmetro de mercado, de modo que estes devem ser arbitrados segundo o critério de equidade, nos termos do art. 85 §2° do CPC. Além disso, o Apelante impugna o valor arbitrado sob o argumento de ausência de fundamentação de seu quantum.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou o valor dos honorários, fundamentando-se, na parte dispositiva, na Resolução n° 19 de março de 2015, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba.

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.” (EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Além disso, o Apelante defende a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o recorrente neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...) PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE(...)

12-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará(...)” (Acórdão nº 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DJe 2020-02-28).

No mesmo sentido, no que toca à matéria discutida nos autos, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROFISSIONAL NOMEADO COMO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO - IRDR Nº 1.0000.16.032808-4/002 - APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947 - RECURSO NÃO PROVIDO. Acerca da fixação de honorários de advogado dativo, consoante entendimento pacificado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.0000.16.032808-4/002 (tema nº 26), "é incabível a aplicação retroativa das tabelas que dispõem sobre honorários devidos ao advogado dativo, seja a que foi revogada, decorrente do convênio outrora firmado entre a AGE/MG, TJMG e a OAB/MG, ou a que se encontra em vigor, elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, pena de violação ao instituto da coisa julgada". Assim, a fixação dos honorários pelas nomeações anteriores à vigência do Termo de Cooperação firmado entre o TJMG, AGE/MG e OAB/MG, deve observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil.

Quanto aos juros de mora, tendo em vista que a condenação ora discutida, não se fere a verba tributária, mas sim alimentícia, por se tratar de honorários advocatícios cobrados em face da Fazenda Pública, os juros moratórios devem incidir, a
partir da citação, em conformidade com o índice aplicado à caderneta de poupança, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97
, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, c/c a Lei n. 12.703/12, tendo em vista que o
STF, julgou constitucional o referido dispositivo legal que utiliza o índice de poupança para a aplicação dos juros moratórios
.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal

Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009
. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Já quanto a correção monetária, o referido dispositivo legal Art. 1º-F da Lei nº 9.494/9 (índice da caderneta de poupança) não deve ser aplicado para a atualização do débito, em virtude de ter sido declarado sua inconstitucionalidade para a referida correção, eis que o STF considera que o índice da caderneta de poupança é inidôneo para alcançar a variação de preços. Portanto, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada débito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947/SE.

Veja-se a Tese fixada pelo STF nesse sentido

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Sendo assim, entendo que a única correção a ser efetuada na Sentença ora recorrida é quanto a aplicação da correção monetária que deve ser feita a partir do vencimento de cada débito, pelo IPCA-E.

Por fim, por não vislumbrar nos autos, elementos que evidencie que a condição econômica do autor, ora apelado, é capaz de elidir a presunção de hipossuficiência econômica no que tange as custas processuais e possíveis ônus de sucumbência, conforme disposta § 3º do art. 98 do CPC, mantenho a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter a Sentença. Sem honorários consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas à Apelante.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que a correção monetária seja realizada a partir do vencimento de cada débito devido, pelo IPCA-E.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022